Tribunal: TJDFT
Processo: 0717679-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0717679-49.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULINA ROSA RIBEIRO RECORRIDO: LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente PAULINA ROSA RIBEIRO contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação de LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA a retificar o valor previsto no contrato de compra e venda de veículo, bem como a proceder a transferência da titularidade do automóvel adquirido da recorrida, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, foi indeferida a gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente (ID 54211781), ensejando a apresentação de pedido de reconsideração, que foi recebido como Agravo Interno (ID 54452673). O Juiz Relator do recurso exerceu juízo de retratação, deferindo a gratuidade de justiça almejada (ID 56913730). A parte recorrida, na petição de ID 57371701, pleiteia a revogação da gratuidade de justiça mediante “juízo de retratação”. Nada há a prover quanto ao pedido, tendo em vista que são apresentados, nesta oportunidade, os mesmos argumentos expendidos em contrarrazões ao Agravo Interno (ID 55815892), os quais foram considerados pelo julgador na decisão de retratação. Assim, aguarde-se o julgamento do mérito do recurso inominado, conforme pauta de julgamento recentemente lançada nos autos (ID 57507680). P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital